Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-43.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU AUSENTE. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AUTOMÁTICA. INDEFERIMENTO. VENDA DE MERCADORIAS. DUPLICATA COM ACEITE. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O patrocínio exercido pela Curadoria Especial não tem o condão de conferir, automaticamente, o benefício da justiça gratuita ao réu ausente.
2. A duplicata é título causal, cuja emissão deve estar lastreada na existência de contrato de compra e venda entre as partes. E para que seja exigível, nos termos do art. 15, da Lei 5.474/68, deve constar do título o aceite pelo sacado. Caso não conste o aceite, é imprescindível a prova documental da entrega e recebimento da mercadoria.
3. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.
4. Apelo não provido.